Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725931-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD BODART LOPES AGRAVADO: JADSON KLEVES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a anulação da penhora sobre a Chácara 75, Quadra 2, Lote 03, Bora Manso - Vila do Boa, São Sebastião-DF. A prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar a insuficiência de recursos financeiros para tal fim. Dispõe o caput do art. 5o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 que, se houver fundadas razões, pode o magistrado desacolher o pedido. Em primeiro grau, o executado teve indeferido o pleito de gratuidade judiciária, decisão posteriormente mantida em sede de agravo de instrumento no 0744952-56.2020.8.07.0000 (ID 102662191 da origem). Ressalta-se que, em seu novo requerimento na fase recursal, o recorrente não trouxe novos elementos comprobatórios suficientes de seu pleito, deixando, assim, de demonstrar a alteração de condição econômica que poderia ensejar a concessão da benesse almejada. Desta forma, intime-se a parte agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, acostando aos autos as declarações de Imposto de Renda mais recentes, extratos bancários, etc ou, alternativamente, providencie o recolhimento das custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora